Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ERROR IN JUDICANDO. ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível que objetiva a reforma da sentença que julgou procedentes os embargos monitórios, declarando a quitação de parcela da dívida cobrada pelo credor, por meio de sua compensação com a garantia supostamente prestada pelos devedores/apealados (caução).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são duas: A primeira consiste na possibilidade e reexame da capacidade econômica dos réus para a verificação da justeza da concessão da gratuidade de justiça. A segunda, vinculada a verificação do alegado error in judicando, no qual teria incorrido o Juízo a quo que teria fundamentado a sentença em premissa inexistente.
III. Razões de decidir
3. Uma vez concedida a gratuidade de justiça à parte, abre-se a possibilidade de impugnação da decisão pela parte adversária, conforme prazos e modo definido pelo art. 100 do CPC.
4. Verificada a inércia da autora/apelante em relação ao desempenho do ônus processual de impugnar a gratuidade de justiça concedida aos devedores/apelados, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal.
5. O julgamento baseado em premissa não verdadeira, no sentido de que os devedores teriam efetuado repassado ao locador o valor estabelecido no contrato como caução, configura error in judicando a justificar a reforma da sentença.
6. Verificada a oportuna impugnação da credora/apelante à constituição de garantia pelos devedores/apelados e não tendo sido demonstrada, com elementos robustos, os valores repassados ao locador, a título de caução, afasta-se a possibilidade de compensação de parcela da dívida cobrada, impondo-se, dessa forma, a constituição da prova escrita da dívida em título executivo judicial sobre todos os valores requeridos na petição inicial da ação monitória.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963674, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Civel, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1980004, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18.03.2025.